Tribunal: TJES
Processo: 0014616-66.2012.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Corrupção passiva; Corrupção ativa; Crimes da Lei de licitações; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0014616-66.2012.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANILSON ZUCCON e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014616-66.2012.8.08.0064

RECORRENTE:

ALINE GOMES PEREIRA

ADVOGADO DA RECORRENTE:

MICHEL DINES - OAB ES17547

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS 182 E 339 DO STF. SÚMULAS 282, 279 E 356 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Aline Gomes Pereira contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou seguimento a recurso extraordinário, aplicando os Temas 182 e 339, do Supremo Tribunal Federal. O recurso extraordinário fora manejado contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que manteve a condenação da recorrente pelo crime de corrupção passiva (artigo 317, do Código Penal), à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão e 24 dias-multa, em regime semiaberto, ao passo em que absolveu corréu do delito de corrupção passiva e manteve as condenações dos demais réus por corrupção ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(I) estabelecer se a decisão recorrida violou o Tema 661 do STF quanto à legalidade das interceptações telefônicas e sua transcrição parcial;
(II) determinar se a dosimetria da pena, por suposta ausência de individualização, enseja violação direta aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF, afastando a aplicação dos Temas 182 e 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite renovações sucessivas de interceptações telefônicas, desde que motivadas e necessárias diante da complexidade do caso, sendo suficiente a juntada de excertos aptos a embasar a acusação e a condenação, conforme o Tema 661.

O entendimento firmado no AI 791.292-QO-RG (Tema 339) estabelece que a fundamentação das decisões pode ser sucinta, não se exigindo exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.

A revisão da dosimetria da pena demanda análise de normas infraconstitucionais e reexame fático-probatório, hipótese vedada em recurso extraordinário pela Súmula 279, do Supremo Tribunal Federal, além de inexistir repercussão geral sobre a matéria, conforme fixado no Tema 182.
O acórdão recorrido enfrentou todas as questões essenciais à solução da controvérsia, estando alinhado à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

A inovação recursal em embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento.
São lícitas as interceptações telefônicas prorrogadas de forma motivada e a utilização de trechos suficientes para fundamentar denúncia e condenação.
O dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88) exige motivação ainda que sucinta, não havendo obrigação de examinar pormenorizadamente todas as alegações das partes.
A revisão da dosimetria da pena constitui matéria infraconstitucional e demanda reexame fático-probatório, sendo inviável em recurso extraordinário.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XII, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII e 93, IX; art. 102, III, a; art. 109, IV; CPC, arts. 1.021 e 1.030; CPP, art. 386, V; CP, arts. 317 e 333; Lei 9.296/1996, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 742.460-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009 (Tema 182); STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010 (Tema 339); STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013 (Tema 660); STF, ARE 1496292 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 26.08.2024; STF, ARE 1493498 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 27.11.2024; STF, ARE 1527435 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 24.02.2025; STF, RE 1543958 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 07.05.2025; STF, HC 255104 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 03.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014616-66.2012.8.08.0064

RECORRENTE:

ALINE GOMES PEREIRA

ADVOGADO DA RECORRIDA:

MICHEL DINES - OAB ES17547

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

ALINE GOMES PEREIRA

interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
14634048
) em face da
DECISÃO
(id.
14467300
) proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência,
que negou seguimento, em razão dos Temas 182 e 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
12467312
), apresentado em face do
ACÓRDÃO
(id.
9350862
) lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal,
que, à unanimidade, negou provimento aos
RECURSOS DE APELAÇÃO
apresentados pela Recorrente,

JANILSON ZUCCON
,

SILVIO JOSE FERREIRA
e

DENISIA DIAS BATISTA
,
ao passo em que conferiu provimento ao
APELO
manejado por

SEBASTIÃO JORGE LOMEU
, para absolvê-lo do delito de corrupção passiva (artigo 317, do Código Penal), mantendo os demais termos da
SENTENÇA
proferida pelo proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba
, por meio da qual
JANILSON ZUCCON, SILVIO JOSÉ FERREIRA, SEBASTIÃO JORGE LOMEU
foram condenados pela prática do crime de corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, e
DENÍSIA DIAS BATISTA E ALINE GOMES PEREIRA,
pelo crime de corrupção passiva (artigo 317, do Código Penal), às penas de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, todos em regime inicialmente semiaberto

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do
Tema 182, do Excelso Supremo Tribunal Federal
,
“pela completa falta de individualização das penas”,
e do
Tema 339,

do Excelso Supremo Tribunal Federal
, eis que
“o r. despacho deixou de perceber que, na situação vertente, houve vício de falta de motivação idônea, apto a configurar afronta direta à Constituição.”

O
Agravo Interno
é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A
Decisão
agravada assim está lançada nos autos
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014616-66.2012.8.08.0064

RECORRENTE:
ALINE GOMES PEREIRA

ADVOGADO DA RECORRIDA:
MICHEL DINES - OAB ES17547

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

ALINE GOMES PEREIRA

interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
12467312
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.
9350862
) lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal,
que, à unanimidade, negou provimento aos
RECURSOS DE APELAÇÃO
apresentados pela Recorrente,
JANILSON ZUCCON
,
SILVIO JOSE FERREIRA
e
DENISIA DIAS BATISTA
,
ao passo em que conferiu provimento ao
APELO
manejado por
SEBASTIÃO JORGE LOMEU
, para absolvê-lo do delito de corrupção passiva (artigo 317, do Código Penal), mantendo os demais termos da
SENTENÇA
proferida pelo proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba
, por meio da qual
JANILSON ZUCCON, SILVIO JOSÉ FERREIRA, SEBASTIÃO JORGE LOMEU
foram condenados pela prática do crime de corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, e
DENÍSIA DIAS BATISTA E ALINE GOMES PEREIRA,
pelo crime de corrupção passiva (artigo 317, do Código Penal), às penas de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, todos em regime inicialmente semiaberto.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 333 E 317, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINARES - NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, DE SUAS PRORROGAÇÕES E NECESSIDADE DE TRANSCRIÇÕES DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS - (PRELIMINARES ALEGADAS NOS RECURSOS DE JANILSON ZUCCON, ALINE GOMES PEREIRA e SILVIO JOSÉ FERREIRA). INCONSTITUCIONALIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TIPICIDADE DAS CONDUTAS PRATICADAS PELOS RÉUS JANILSON, SÍLVIO, ALINE E DENÍSIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA PRATICADO PELO APELANTE SEBASTIÃO JORGE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REALIZADO REFORÇO ARGUMENTATIVO. MANUTENÇÃO DAS PENAS NO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS APELANTES JANILSON, SÍLVIO, ALINE E DENÍSIA DESPROVIDOS E RECURSO DO APELANTE SEBASTIÃO JORGE DESPROVIDO.

1. Preliminar. Não se constata qualquer ilegalidade no deferimento das prorrogações das interceptações telefônicas, as quais foram justificadas por sua imprescindibilidade diante da necessidade da identificação de todos os envolvidos e da extensão de participação de cada um nas práticas delituosas. Ressalte-se que a complexidade do feito, que ensejou a denúncia de 13 (treze) indivíduos, não poderia ser esclarecida no prazo angusto de 15 (quinze) dias da quebra do sigilo inicial.

1.2. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “prescinde a
transcrição
integral do conteúdo das conversas captadas por meio de
interceptação

telefônica
, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória.

1.3. A superveniência de sentença penal condenatória de cognição exauriente torna prejudicada a alegação de inépcia da denúncia, não havendo razão para a análise da higidez formal da persecução penal se da condenação já se presume o acolhimento formal e material da inicial acusatória.

1.4. O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição. Tema 184 do Supremo Tribunal Federal.

2. Mérito.

2.1. A conduta delitiva em relação aos apelantes Janilson, Sílvio, Denísia e Aline fora bem delimitada pelas provas produzidas nos autos, consistentes na própria confissão extrajudicial das rés, diálogos captados em interceptação telefônica, somada a toda a prova documental colacionada no presente caderno processual, de sorte que não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.2. Em relação à conduta prevista no art. 333, do Código Penal (corrupção ativa), constata-se que fora imputada ao apelante Sebastião, tão somente, em razão de possuir uma ação conjunta com os apelantes Janilson e Sílvio nas fraudes aos procedimentos de licitação, sem que houvesse apontamento de uma conduta concreta no sentido de que tenha oferecido ou prometido alguma vantagem indevida a funcionário público. Percebe-se que na intermediação para aprovação em concurso público das apelantes Aline e Denísia houve a atuação de Janilson e Sílvio, junto à Detsi, o proprietário da Empresa que aplicou a prova para provimento de cargos na Prefeitura de Ibatiba. Diante de tal cenário, não se constata menção ao nome de Sebastião Jorge nas promessas de cargo público às apelantes Denísia e Aline, de sorte que, diante da insuficiência de provas, julgo necessário absolvê-lo, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

2.4. Dosimetria. Mantida a pena definitiva no patamar fixado na sentença condenatória, mediante reforço argumentativo em relação às circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

3. Recursos dos apelantes Janilson, Silvio, Aline e Denísia desprovidos e do apelante Sebastião Jorge provido.

(
TJES.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014616-66.2012.8.08.0064. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. HELIMAR PINTO. julgamento em 7 de agosto de 2024)

Opostos
Embargos de Declaração
, foram mantidas as conclusões assentadas (id.
12081833
).

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, violação ao
artigo 109, IV, da Constituição Federal,
sob o argumento de que
“a competência da Justiça Federal em casos que envolvam interesse da União é absoluta e de ordem pública”;
aos artigos 5º, inciso XII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao TEMA 661, do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
em razão da ilegalidade na transcrição parcial e descontextualizada das interceptações telefônicas;
aos artigos 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal
,
uma vez que
“as penas fixadas nesta Ação Penal foram padronizadas e uniformes para todos os réus, com fundamentações genéricas e imprecisas, desconsiderando as particularidades de cada conduta, senão vejamos as penas aplicadas.”

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido pugnando pelo desprovimento (id.
13237717
).

Na espécie, com relação à ofensa ao
artigo 109, IV, da Constituição Federal,
sob o argumento de que
“a competência da Justiça Federal em casos que envolvam interesse da União é absoluta e de ordem pública”,
constata-se que a tese alegada pelo Recorrente somente foi ventilada em sede de
Embargos de Declaração
, não sendo objeto de irresignação pelo Recorrente em suas Razões de Apelação, o que caracteriza inovação recursal.

Note-se, por oportuno e relevante que, consoante o entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal,
“a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando fica caracterizada a inovação recursal.”
(
STF.
ARE 1523095 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06/02/2025 PUBLIC 07/02/2025)

A jurisprudência revela-se assente no tocante à matéria enfocada,
verbatim
:

EMENTA:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das vias recursais ordinárias. Incidência da Súmula 281/STF. Indulto natalino. Inovação recursal. Juiz de execução penal. Ausência de prequestionamento. Aplicação da Súmula 282/STF. Tema 1.267 da repercussão geral. Inexistência de determinação de suspensão dos processos com a mesma matéria. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 281/STF. Em relação ao indulto natalino, a matéria não foi devidamente prequestionada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário; (ii) conceder o indulto natalino, uma vez que o benefício é matéria de ordem pública; (iii) definir sobre a suspensão do processo, tendo em vista a definição do Tema 1.297 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 281/STF.
4. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF.
5. A apreciação do benefício do indulto natalino pode ser realizada pelo Juiz de Execução Penal, o qual, de posse de todos os dados do processo, tem, inclusive, melhores condições de examinar a solicitação. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.450.100/DF, da relatoria da Ministra Rosa Weber, reconheceu a repercussão geral da controvérsia acerca da concessão do indulto natalino previsto no caput e parágrafo único do art. 5° do Decreto n. 11.302/2022 (Tema 1.267), mas não determinou a suspensão dos processos com a mesma matéria. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF.
ARE 1492576 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19/12/2024 PUBLIC 07/01/2025)

Destarte, uma vez ausente o prequestionamento do dispositivo dito vulnerado, ressai incabível a análise da irresignação, em razão da incidência da
Súmula nº 282, do Excelso Supremo Tribunal Federal, e da Súmula nº 211, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
aplicada por analogia, que assim dispõem, respectivamente:
“
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”
e “
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.”

Quanto à inobservância
aos artigos 5º, inciso XII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao TEMA 661, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual

“
são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto
”
,
em razão da ilegalidade na transcrição parcial e descontextualizada das interceptações telefônicas, extrai-se do Voto Condutor,
in litteris:

“No mesmo sentido,
também não se constata qualquer ilegalidade no deferimento das prorrogações das interceptações telefônicas, as quais foram justificadas por sua imprescindibilidade diante da necessidade da identificação de todos os envolvidos e da extensão de participação de cada um nas práticas delituosas. Ressalte-se que a complexidade do feito, que ensejou a denúncia de 13 (treze) indivíduos, não poderia ser esclarecida no prazo augusto de 15 (quinze) dias da quebra do sigilo inicial
.

Por fim, em relação às teses de necessidade de transcrição das conversas interceptadas, trata-se de argumentos que não encontram guarida na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “prescinde a transcrição integral do conteúdo das conversas captadas por meio de interceptação telefônica, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória.

Na mesma linha, não há que se falar em nulidade, uma vez que o material colhido, resultante das interceptações telefônicas, ficou disponível, sem restrições, para consulta da defesa” (ARE 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). (ARE 1290074 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 19-05-2022 PUBLIC 20-05-2022).”

Nesse passo, verifica-se que o entendimento adotado pelo Órgão Fracionário no sentido de que
não se constata qualquer ilegalidade no deferimento das prorrogações das interceptações telefônicas, as quais foram justificadas por sua imprescindibilidade diante da complexidade do feito, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória
, está em plena consonância com o entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal,

verbatim:

EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I. CASO EM EXAME
1. Paciente condenado a 6 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, II, da Lei 12.850/13) e de corrupção ativa, por três vezes (art. 333, parágrafo único, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração em que se pleiteia a nulidade da interceptação telefônica e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 333 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade; pressupostos presentes na espécie (Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO; 1ª T., HC 94.028, Rel. Min. CARMEN LUCIA; 1ª T., HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES).
4. Depreende-se dos autos que os relatórios que acompanharam os pedidos de interceptação e as subsequentes renovações se revestiram de demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão das condutas criminosas investigadas
. Assim, não há como declarar a nulidade das decisões, que estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. 5. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena (art. 333, parágrafo único, do CP) foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do suporte probatório constante dos autos principais para fundamentar a majoração no patamar 1/3, circunstância essa suficiente para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(
STF
. HC 255104 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/06/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04/06/2025 PUBLIC 05/06/2025)

Outrossim, constata-se que o Aresto objurgado enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia, encontrando-se em harmonia com
a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
pois
“conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o
art. 93, IX, da Lei Maior
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.”
(
STF.
ARE 1330427 AgR-quinto, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02/12/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05/12/2024 PUBLIC 06/12/2024)

No que concerne ao desrespeito ao

aos artigos 5º, inciso XLVI, e 93, inciso XI, da Constituição Federal
,
uma vez que
“as penas fixadas nesta Ação Penal foram padronizadas e uniformes para todos os réus, com fundamentações genéricas e imprecisas, desconsiderando as particularidades de cada conduta, senão vejamos as penas aplicadas”,
rever o entendimento da Câmara julgadora de que
“a
culpabilidade
extrapolou aquela inerente ao delito de corrupção passiva, tendo em vista que a vantagem solicitada pela apelante (aprovação em concurso público) representava não apenas prejuízo à Administração Pública, mas, também, aos candidatos mais bem preparados para o certame; os
motivos
apresentados foram egoísticos, revelados pela intenção da apelante em buscar aliados para se manter em cargo na Administração Pública; as
circunstâncias
também são reveladoras de maior gravidade, já que a apelante valia-se da posição de Chefe de Gabinete do Prefeito para ter acesso a informações privilegiadas e repassá-las para os demais corréus; As
consequências
também extrapolaram aquelas inerentes ao delito, porquanto sob as promessas de que seria mantida em cargo público, atuou ativamente na Prefeitura de Ibatiba repassando informações privilegiadas aos corréus, bem como funcionou como facilitadora para que as fraudes às licitações municipais permanecessem, sagrando-se vencedoras as empresas ligadas aos apelantes Janilson e Sílvio. Além disso, os fatos geraram grande insatisfação aos munícipes de Ibatiba, abalando de forma grave a moralidade administrativa, já que houve inúmeras denúncias apontando a falta de lisura nos certames elaborados pelo Poder Executivo Municipal”,

demandaria, necessariamente, a reanálise do conjunto fático-probatório, o que é inviável na presente via, diante do óbice contido na
Súmula nº 279, do Excelso Supremo Tribunal Federal
segundo a qual,
“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

A propósito:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REVISÃO. NECESSIDADE DO ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.
A revisão das premissas fixadas pela Corte de origem para formar seu convencimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do quadro fático apresentado, providências inviáveis de serem realizadas em sede de recurso extraordinário.
2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(
STF.
ARE 1527435 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24/02/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27/02/2025 PUBLIC 28/02/2025)

Além disso, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
já assentou que a suposta ofensa à individualização e à dosimetria da pena, nos termos do julgamento do
AI 742.462/RJ, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, (Tema 182) não apresenta repercussão geral por demandar exame da legislação infraconstitucional,
verbo ad verbum:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
STF.
RE 1543958 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07/05/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09/05/2025 PUBLIC 12/05/2025)

Por fim, nota-se que o Voto condutor enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia, estando em consonância com a jurisprudência consolidada do
Excelso

Supremo Tribunal Federal,
reafirmada no julgamento do
AI 791.292/PE, sob o regime de Repercussão Geral, Tema 339,
que assim dispõe: “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
”

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, com relação aos artigos 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso, quanto aos artigos 5º, inciso XII, e 109, inciso IV, da Constituição Federal,

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito,
restou expresso que o Órgão Fracionário enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia
.

Naquela ocasião, ficou esclarecido que “
não se constata qualquer ilegalidade no deferimento das prorrogações das interceptações telefônicas, as quais foram justificadas por sua imprescindibilidade diante da complexidade do feito, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória
, está em plena consonância com o entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal.”

Desse modo, reforça-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema 339
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Além disso, no que concerne à violação ao
Tema 182, do Excelso Supremo Tribunal Federal
,
“
pela completa falta de individualização das penas”
,
conforme consignado no
decisum,
a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
é firme no sentido de que o exame da idoneidade da fundamentação utilizada para a fixação e manutenção da pena-base acima do mínimo legal não possui repercussão geral da questão constitucional suscitada, pois demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em sede de Recurso Extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição Federal, conforme fixado no julgamento do
AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), sob a sistemática da repercussão geral.

A propósito:

EMENTA:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.
V - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional.
VI - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287/STF. VII - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF.
ARE 1493498 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

EMENTA.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISOS II, XLVI, LIV, LV, LVI E LVII, E 93, IX, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. APLICABILIDADE DOS TEMAS 182, 339, 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos argumentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339); (c) no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional; (d) aplica-se ao caso o decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG); (e) a matéria recorrida situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo; e (f) inviável o reexame de provas em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta CORTE. II. Questão em discussão 2. Alegação de que não incide na presente hipótese o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Reiteração da tese de que “a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos”. 4. Reiteração dos argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. III. Razões de decidir 5. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 7. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante,
tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 9. O exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
10. Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. IV. Dispositivo 11. A decisão impugnada tratou especificamente de cada um dos pontos versados no Recurso Extraordinário e no subsequente Agravo, ao passo que o Agravo Regimental não apresenta qualquer argumento minimante apto a desconstituir os óbices apontados e as conclusões adotadas. 12. Agravo interno a que se nega provimento. Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 93, IX, 102, III, a, 102, § 3º; Código de Processo Civil, art. art. 1.035, § 2º; Súmula do STF, enunciado nº 279. Jurisprudência citada: AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009; AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje 13/8/2010; ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 01/08/2013.

(
STF.
ARE 1496292 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/08/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30/08/2024 PUBLIC 02/09/2024)

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este Egrégio Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Sessão de 09 a 13.02.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de Relatoria.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto de relatoria.